Tribunal: STF
Processo: RHC 183078
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ricardo Alexandre Honorato contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, negou provimento ao agravo regimental no HC 542.842/RJ.
    O Recorrente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Contra a demora no julgamento de mérito pela Corte Estadual, impetrado novo writ ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, julgou prejudicado o HC 542.842/RJ. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que ‘a custódia cautelar do Recorrente se deu de forma contrária as provas dos autos pleo simples fato do paciente ter sido pronunciado’. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Recorrente desde 22.5.2019. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEMORA NA ANÁLISE DE WRIT IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA DO OBJETO. EXCESSO DE PRAZO. DISCUSSÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
    1. A alegação de excesso de prazo na conclusão do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem perdeu o objeto diante do julgamento realizado na data de 3/12/2019, quando foi denegada a ordem postulada.
    2. No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração não se admite que o interessado amplie objetivamente as causas de pedir, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O acórdão hostilizado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que a superveniência de decisão de mérito exarada pela instância anterior prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra a alegada demora da autoridade dita coatora - ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). No mesmo diapasão (HC 144.350-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.8.2018; HC 137.158-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.4.2017; HC 113.655-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.12.2013; e HC 102.972/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 24.9.2010). 
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora